Tribunal: TJDFT
Processo: 0715624-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. CONEXÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RETENÇÃO DE RPV PAGA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SALDO. CLIENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. CABIMENTO. PROVAS DANOS COLATERAIS. AUSÊNCIA.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ.
2. Nos termos da Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o, o advogado não pode cobrar o que não está expressamente estipulado no contrato nem ampliar a interpretação de seus termos.
3. Demonstrados que os valores dos honorários contratuais foram pagos em requisições de pequeno valor (RPVS) de forma explícita e destacada, não é cabível a retenção pelo advogado dos valores levantados na Justiça Federal e que são devidos ao seu cliente para eventual compensação do que entende que ainda lhe é devido. Essa conclusão legitima a recusa do apelado em receber o valor considerado remanescente (CC, arts. 313 e 314) e o seu pedido de indenização por danos materiais.
4. A discussão sobre o adimplemento ou não dos honorários contratuais não justifica a retenção de verba decorrente de sentença em ação previdenciária promovida pelo advogado em nome do cliente. Eventual valor que o profissional entendesse devido deveria ser cobrado pelas vias legais pertinentes.
5. Ao descumprir a determinação legal de prestação de contas e de repasse dos valores ao cliente, o advogado deve responder pelos danos morais provocados por sua conduta (Lei no 8.906/1994, art. 32).
6. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
7. Preliminar rejeitada. Recurso interposto na ação de consignação conhecido e não provido. Recurso interposto na ação indenizatória parcialmente provido.